Tribunal: TJES
Processo: 5006775-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006775-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENONINO ELEOTERIO FILHO

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TELIC. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Benonino Eleotério Filho contra ato atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, no âmbito da ação penal nº 5000360-32.2026.8.08.0035 (“Operação Telic”), sob alegação de cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de acesso integral aos elementos informativos e probatórios que embasaram a denúncia antes da apresentação da resposta à acusação. Requereu-se a suspensão da ação penal e, no mérito, a decretação de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, com reabertura do prazo para resposta à acusação após a disponibilização integral do material probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da alegada indisponibilidade integral dos elementos probatórios que fundamentaram a denúncia antes da apresentação da resposta à acusação; e (ii) estabelecer se eventual disponibilização posterior dos dados e o levantamento de sigilo de procedimento correlato ensejam nulidade da ação penal por prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia foi instruída com amplo conjunto de elementos informativos disponibilizados por meio eletrônico, e os documentos que a acompanharam informavam expressamente que os dados brutos permaneciam armazenados no GAECO e poderiam ser obtidos pela defesa mediante procedimento previamente indicado.

A documentação juntada aos autos demonstra que a defesa foi cientificada, desde o início, da existência e da forma de obtenção do material bruto, afastando a alegação de ocultação ou sonegação de provas.

A forma de disponibilização dos elementos probatórios decorre de limitações técnicas do sistema eletrônico de tramitação processual diante do elevado volume de dados oriundos de investigações complexas, não configurando negativa de acesso à prova.

As restrições de acesso anteriormente existentes em procedimento cautelar correlato justificavam-se pela necessidade de preservação de investigação em andamento, tendo o sigilo sido posteriormente levantado por determinação judicial, sem que isso implique reconhecimento de irregularidade processual anterior.

A resposta à acusação apresentada pela defesa contém impugnações técnicas e detalhadas relativas à cadeia de custódia, autenticidade dos elementos digitais e regularidade das extrações forenses, evidenciando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

A defesa já possui acesso integral ao material pretendido, e a fase instrutória ainda não foi iniciada, permanecendo íntegra a possibilidade de requerer diligências, formular quesitos, produzir provas e apresentar contraprovas.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, não bastando alegações genéricas acerca da complexidade ou do volume dos arquivos digitais.

A impetração não indica qual tese defensiva foi inviabilizada, qual diligência deixou de ser realizada ou qual elemento relevante permaneceu inacessível, inexistindo demonstração de efetivo gravame à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses de grande volume de dados, a disponibilização do material probatório ao longo da marcha processual, desde que assegurado o acesso antes do encerramento da instrução, afastando a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A disponibilização dos dados brutos em órgão de investigação, com prévia indicação dos meios necessários para sua obtenção pela defesa, não configura ocultação ou negativa de acesso à prova.

Limitações técnicas decorrentes do elevado volume de dados em investigações complexas não caracterizam cerceamento de defesa quando assegurado o acesso integral ao material probatório.

O levantamento posterior de sigilo investigativo não implica reconhecimento de nulidade processual quando a restrição anterior estava amparada na necessidade de preservação da investigação.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

O acesso integral ao material probatório antes do encerramento da instrução processual afasta a nulidade fundada em suposta indisponibilidade inicial dos dados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado no sentido de que, em hipóteses de elevado volume de dados, o acesso às mídias durante a tramitação processual e antes do encerramento da instrução afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006775-39.2026.8.08.0000

PACIENTE:
BENONINO ELEOTÉRIO FILHO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BENONINO ELEOTÉRIO FILHO
,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como autoridade coatora, em razão de ato praticado no bojo da ação penal nº 5000360-32.2026.8.08.003
5 – “Operação Telic”.

Sustenta o impetrante, em síntese, a
existência de constrangimento ilegal consubstanciado no suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que a defesa técnica do paciente não teria tido acesso integral, antes da apresentação da resposta à acusação, à totalidade dos elementos informativos e probatórios que embasaram a denúncia, e que tal material teria sido tardiamente disponibilizado, causando, assim, prejuízos à formulação da referida peça defensiva.

Sob tal fundamento, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para o fim de suspender o curso da ação penal nº 5000360-32.2026.8.08.0035, inclusive a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30.04.2026, a fim de se “evitar o agravamento do constrangimento ilegal, resguardar a utilidade prática do mérito do
writ
e impedir que a nulidade de origem se irradie sobre fases processuais mais complexas”. No mérito, requer a “nulidade absoluta e anular a ação penal tombada sob o nº 5000360-32.2026.8.08.0035, desde o recebimento da denúncia, de modo a assegurar, após a disponibilização integral dos elementos de prova e acesso aos autos correlatos, a reabertura do prazo para reposta à acusação (...)”

Liminar deferida parcialmente, determinando a suspensão da audiência de instrução então designada, até o julgamento definitivo do presente
writ.

Do exame minucioso dos elementos que instruem o caderno processual, sobressai a total insubsistência da tese defensiva que tenta desenhar uma narrativa artificial de ocultação ou sonegação deliberada de provas.

Verifica-se que a peça acusatória exordial foi devidamente instruída com um robusto conjunto de elementos informativos viabilizados por meio de
link
em nuvem, cujo conteúdo abarca uma vasta gama de relatórios, mídias e análises técnicas necessárias para demonstrar a justa causa da persecução penal. Mais do que isso, os próprios Termos de Cadeia de Custódia e os Relatórios de Análise dos aparelhos celulares apreendidos já consignavam, de forma expressa, categórica e inequívoca, que a integralidade dos dados brutos permanecia armazenada e à disposição das partes no âmbito do GAECO, bastando o comparecimento da defesa técnica munida de dispositivo de armazenamento externo compatível para a obtenção da cópia integral.

Desse modo, cai por terra a afirmação de que a defesa apenas tomou ciência da disponibilidade desse material bruto em momento posterior, visto que as diretrizes para a sua obtenção constavam nitidamente na documentação que acompanhou a denúncia.

Cumpre salientar que a metodologia de disponibilização das provas decorre não de uma postura arbitrária ou caprichosa do órgão ministerial, mas sim das severas limitações técnicas de armazenamento que caracterizam o sistema de processo eletrônico do Poder Judiciário.

Nessa senda, diante de investigações de alta complexidade — como as que compõem a denominada "Operação Telic", voltada a desmantelar suposta organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes —, o volume colossal de dados decorrente de extrações forenses e interceptações telemáticas torna operacionalmente inviável a inserção direta e integral de todos os arquivos nativos no sistema eletrônico.

Importa ressaltar, que essa realidade estrutural não se volta exclusivamente contra a defesa, afetando de igual maneira todos os sujeitos processuais, inclusive o próprio membro do Ministério Público com atribuição para atuar na ação penal que, caso julgue necessário, terá de suportar o mesmo ônus técnico de extrair os arquivos brutos salvaguardados na base do GAECO. Não se confunde, portanto, a barreira técnica inerente à magnitude dos dados com negativa de acesso à prova.

No tocante ao sigilo que outrora recaía sobre a medida cautelar n.º 5025553-83.2025.8.08.0035, melhor sorte não assiste aos impetrantes. Conforme esclarecido, a restrição provisória justificava-se pelo caráter vivo das investigações que ainda se encontravam em andamento. De todo modo, assim que o juízo de origem compreendeu de forma detalhada o cerne do inconformismo defensivo, determinou de pronto o levantamento do sigilo e o franqueamento integral do feito em decisão datada de 06/02/2026.

Tal determinação posterior não importa em reconhecimento de vício pretérito ou confissão de cerceamento, mas configura providência complementar que prestigia a transparência procedimental. Releva notar, inclusive, que o paciente sequer foi alvo direto da aludida medida de busca e apreensão, visto que já se encontrava segregado por motivos diversos ao tempo de sua execução.

Sob a ótica do prejuízo processual, a própria atuação da defesa técnica fulmina a alegação de cerceamento. Constata-se que foi apresentada uma alentada e minuciosa resposta à acusação, na qual se deduziram profundas e articuladas insurgências meritórias acerca da idoneidade das provas, da regularidade da cadeia de custódia, da autenticidade dos elementos digitais e da higidez das extrações forenses. Ora, a capacidade de impugnar de forma tão detalhada e técnica o arcabouço acusatório demonstra, por si só, que a defesa dispôs de elementos plenamente suficientes para o exercício do contraditório naquele momento.

Atualmente, restando incontroverso que a defesa já possui o acesso integral a todo o material reivindicado, e considerando que a fase de instrução processual sequer foi iniciada, descortina-se uma via aberta para o aprofundamento técnico, formulação de quesitos, requerimento de perícias e produção de contraprovas.

O ordenamento processual penal pátrio é regido pelo princípio fundamental do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual preconiza que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso em apreço, a impetração limita-se a tecer considerações abstratas sobre a complexidade dos arquivos digitais e o volume de dados, deixando de apontar, concretamente, qual tese defensiva teria sido prejudicada, qual diligência foi inviabilizada ou qual elemento relevante deixou de ser examinado.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, em cenários de dados volumosos, a garantia de acesso às mídias no decorrer do processo e antes do encerramento da instrução afasta por completo a alegação de nulidade, haja vista a plena possibilidade de renovação das refutações em sede de alegações finais.

Dessa forma, ante a manifesta ausência de ocultação probatória, de negativa de acesso ou de demonstração de gravame efetivo à esfera jurídica do paciente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.